Tribunal: TJDFT
Processo: 0724051-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AOS SÓCIOS ADMINISTRADORES. INDEFERIMENTO FUNDADO NA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INFRAÇÃO À LEI OU DISSOLUÇÃO IRREGULAR. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal aos sócios administradores da empresa executada, sob fundamento de ausência de comprovação de prática de atos com infração à lei ou de dissolução irregular. O agravante fundamenta seu pedido na Súmula 435 do STJ, alegando que a certidão do Oficial de Justiça que atestou a ausência da empresa no endereço fiscal seria suficiente para presumir dissolução irregular e, assim, justificar o redirecionamento da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se é possível o redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador com base exclusivamente na certidão de Oficial de Justiça que atesta o não funcionamento da empresa no domicílio fiscal, à luz do art. 135, III, do CTN e da Súmula 435 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 135, III, do CTN exige a demonstração de prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos para a responsabilização pessoal dos sócios-gerentes, o que não foi demonstrado nos autos.
A certidão do Oficial de Justiça atestando que a empresa não funciona mais no endereço fiscal, por si só, não é suficiente para comprovar a dissolução irregular da sociedade ou ato ilícito por parte dos administradores, sendo necessária a instauração de procedimento que assegure o contraditório e a ampla defesa.
A Súmula 435 do STJ autoriza a presunção de dissolução irregular em caso de ausência da empresa do domicílio fiscal sem comunicação, mas essa presunção não afasta a exigência de apuração concreta da responsabilidade dos sócios conforme entendimento firmado no Tema 630 do STJ (REsp 1.371.128/RS).
O redirecionamento da execução fiscal não pode ocorrer de forma automática, exigindo prova inequívoca de vínculo entre a conduta do sócio e a obrigação tributária inadimplida.
A manutenção da decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência dominante do TJDFT, que exige a instauração de procedimento prévio para inclusão do sócio no polo passivo da execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
A simples ausência da empresa executada no endereço fiscal, atestada por oficial de Justiça, não autoriza automaticamente o redirecionamento da execução fiscal aos sócios administradores.
É necessária a comprovação de infração à lei, contrato social ou estatutos, nos termos do art. 135, III, do CTN, por meio de procedimento que assegure o contraditório e a ampla defesa.
A Súmula 435 do STJ não afasta a exigência de apuração concreta da responsabilidade do sócio para fins de redirecionamento.